Tribunal: TJSP
Processo: 2011368-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ção de protesto contra alienação de bens que visa salvaguardar o direito de meação da autora. Ausência de prejudicialidade da medida, dado que não detém o condão de impedir a celebração de negócios pelos requeridos. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2011368-35.2024.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1a RAJ/7a RAJ/9a RAJ - 2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 24/08/2024; Data de Registro: 24/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

24/08/2024

Data de publicação:

24/08/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora. Inconformismo da autora. Preenchimento dos requisitos legais elencados no art. 300 do CPC. Implementação de protesto contra alienação de bens que visa salvaguardar o direito de meação da autora. Ausência de prejudicialidade da medida, dado que não detém o condão de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora. Inconformismo da autora. Preenchimento dos requisitos legais elencados no art. 300 do CPC. Implementação de protesto contra alienação de bens que visa salvaguardar o direito de meação da autora. Ausência de prejudicialidade da medida, dado que não detém o condão de impedir a celebração de negócios pelos requeridos. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.